Tribunal: TJDFT
Processo: 0702073-77.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-27

Ementa:
APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PORTADOR DE NECESSIDADE ESPECIAL. HORÁRIO ESPECIAL. ENQUADRAMENTO LEGAL. DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A flexibilização do horário do servidor encontra abrigo no ordenamento jurídico, estando em harmonia com a proteção da dignidade da pessoa humana e os direitos fundamentais que norteiam a proteção da pessoa com necessidades especiais
2.Uma vez tendo o apelado conseguido demonstrar que o seu caso se insere na legislação que rege a hipótese, bem como demonstrar o tempo dentro do qual o tratamento será realizado, ou seja, por um período de médio a longo prazo, a manutenção da sentença é medida que se impõe.
3.Apelação conhecida. Negado Provimento.